Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS.
1. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente e corroborada por testemunha.
2. Tratando-se de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima de violência doméstica.
3. Cabe ao Juiz examinar a gravidade concreta da conduta a fim de definir o valor mínimo indenizatório e o montante não deve ser irrisório a ponto de humilhar mais uma vez a mulher e fomentar a repetição da ação criminosa. No caso, o valor fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso desprovido.